Tribunal: STM
Processo: 7000408-05.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PROCESSO JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que revogou, de ofício, o sequestro de bens e valores de acusados da prática de peculato. O impetrante buscava a reforma da decisão para manter a constrição patrimonial e assegurar a reparação de dano ao erário. No curso da tramitação deste writ, sobreveio a homologação judicial de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos autos da ação penal militar de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no processo principal acarreta a perda superveniente de objeto de mandado de segurança voltado à discussão sobre a legalidade de medida assecuratória de sequestro de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A celebração do ANPP altera substancialmente o regime jurídico da persecução penal, uma vez que a satisfação do interesse estatal na recomposição do dano passa a ser regida primordialmente pelas condições pactuadas no acordo. 4. O sequestro de bens possui natureza instrumental e acessória, sendo sua subsistência e utilidade condicionadas à dinâmica do processo penal principal. 5. A homologação do acordo desloca o centro decisório sobre a necessidade e a intensidade da constrição patrimonial para o âmbito da execução e fiscalização do ANPP pelo juízo de origem. 6. A manifestação das partes no sentido de suspender a execução do sequestro para viabilizar o cumprimento das obrigações do acordo evidencia o esvaziamento da utilidade prática da discussão abstrata sobre a manutenção da medida original. 7. A superveniência de fato capaz de alterar o quadro fático-jurídico e eliminar o interesse processual impõe o reconhecimento da prejudicialidade da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo julgado prejudicado. Tese de Julgamento: "1. A homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) implica a perda superveniente de objeto de mandado de segurança que discute a revogação de sequestro de bens no processo principal. 2. A gestão das medidas assecuratórias patrimoniais, após a homologação do ANPP, compete ao juízo de origem responsável pelo acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas". Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 199 e 200; CPP, art. 28-A, § 13; Lei nº 12.016/2009; LINDB, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 26.602 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgInt no RMS 59.870/DF.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/03/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000408-05.2025.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: QUESTÃO DE ORDEM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/03/2026, na sequência 4, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2025, NA QUAL
PROFERIU VOTO O RELATOR MINISTRO GUIDO AMIN NAVES, QUE
CONFIRMAVA A LIMINAR DEFERIDA E CONCEDIA A SEGURANÇA
PLEITEADA, NO QUE FORA ACOMPANHADO DOS VOTOS DOS MINISTROS
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; NA
PRESENTE SESSÃO, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU,
EM SEDE DE QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO RELATOR MINISTRO
GUIDO AMIN NAVES, JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE SEU OBJETO. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA DECLINOU DE PROFERIR SEU
VOTO-VISTA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QEIROZ, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO
SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000408-05.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES, QUE CONFIRMAVA A LIMINAR DEFERIDA E CONCEDIA A
SEGURANÇA PLEITEADA. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000408-05.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
FATO
PROCESSUAL
SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PROCESSO JULGADO
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeiro grau que revogou, de ofício, o sequestro de bens e valores
de acusados da prática de peculato. O impetrante buscava a reforma da decisão
para manter a constrição patrimonial e assegurar a reparação de dano ao erário.
No curso da tramitação deste writ, sobreveio a homologação judicial de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) nos autos da ação penal militar de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) no processo principal acarreta a perda
superveniente de objeto de mandado de segurança voltado à discussão sobre a
legalidade de medida assecuratória de sequestro de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração do ANPP altera substancialmente o regime jurídico da
persecução penal, uma vez que a satisfação do interesse estatal na recomposição
do dano passa a ser regida primordialmente pelas condições pactuadas no
acordo.
4. O sequestro de bens possui natureza instrumental e acessória, sendo sua
subsistência e utilidade condicionadas à dinâmica do processo penal principal.
5. A homologação do acordo desloca o centro decisório sobre a necessidade e a
intensidade da constrição patrimonial para o âmbito da execução e fiscalização
do ANPP pelo juízo de origem.
6. A manifestação das partes no sentido de suspender a execução do sequestro
para viabilizar o cumprimento das obrigações do acordo evidencia o
esvaziamento da utilidade prática da discussão abstrata sobre a manutenção da
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medida original.
7. A superveniência de fato capaz de alterar o quadro fático-jurídico e eliminar o
interesse processual impõe o reconhecimento da prejudicialidade da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Processo julgado prejudicado.
Tese de Julgamento: "1. A homologação de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) implica a perda superveniente de objeto de mandado de segurança que
discute a revogação de sequestro de bens no processo principal. 2. A gestão das
medidas assecuratórias patrimoniais, após a homologação do ANPP, compete ao
juízo de origem responsável pelo acompanhamento do cumprimento das
obrigações pactuadas".
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 199 e 200; CPP, art. 28-A, § 13;
Lei nº 12.016/2009; LINDB, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 26.602 AgR, Rel. Min. Celso de
Mello; STJ, AgInt no RMS 59.870/DF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em sede de Questão de Ordem levantada pelo Relator
Ministro Gen Ex GUIDO AMIN NAVES, em julgar prejudicado o presente Mandado de
Segurança, em razão da superveniente perda de seu objeto.
Brasília, 24 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a Ação constitucional: o Ministério Público Militar (MPM)
contestou uma decisão judicial que liberou bens e valores de dois militares (um Tenente-
Coronel e um Sargento). Eles são investigados pelo suposto desvio de gêneros alimentícios
(crime de peculato) do Centro Tecnológico do Exército (CTEx).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz substituto da 2ª Auditoria da 1ª
CJM decidiu, por conta própria, cancelar o bloqueio (sequestro) dos bens dos acusados. O
magistrado entendeu que não havia indícios fortes o suficiente de que os bens eram fruto de
crime e que a demora no processo estava prejudicando o direito de defesa.
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o Recurso: o Ministério Público Militar buscou reverter essa
liberação para garantir que, caso os militares sejam condenados, existam recursos para
devolver o dinheiro aos cofres públicos.
Qual foi a principal discussão da Ação: o Tribunal precisava analisar se a
decisão de liberar os bens foi legal ou se a medida de bloqueio deveria ser mantida para
assegurar a reparação do dano ao patrimônio militar.
O que o ministro Relator decidiu: o Ministro Relator observou que a situação
jurídica mudou completamente após a celebração e homologação de um Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) entre os militares e o Ministério Público. Como o pagamento dos
danos agora segue as regras desse Acordo, a discussão sobre o bloqueio forçado de bens
perdeu sua utilidade prática. Por isso, o Ministro votou por encerrar o processo sem julgar o
mérito do pedido.
Resultado final da Ação constitucional: por unanimidade, os Ministros do
Tribunal concordaram com o Voto do Ministro Relator e declararam o processo
"prejudicado", determinando o seu arquivamento porque ele perdeu o sentido após o acordo
entre as partes.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 24 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido de liminar, impetrado
pelo Ministério Público Militar.
O presente mandamus é voltado contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, o qual revogou, de ofício, o sequestro
dos bens e dos valores dos acusados Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR e 2º Sgt MÁRIO
ISRAEL DE SANT'ANNA NETO.
A Decisão hostilizada, de 11/4/2025, foi exarada nos autos do Sequestro
Criminal nº 7000989-58.2023.7.01.0001/RJ (evento 132).
O referido Sequestro Criminal está vinculado ao Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000394-30.2021.7.01.0001, instaurado para apurar a suposta prática de condutas
criminosas de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) pelo Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR e
pelo 2º Sgt MÁRIO ISRAEL DE SANT'ANNA NETO, alusivas a alegado desvio de gêneros
alimentícios do Aprovisionamento do Centro Tecnológico do Exército (CTEx).
O IPM originou a Ação Penal Militar (APM) nº 7001048-46.2023.7.01.0001,
que se encontra em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM.
No curso do sequestro, o MPM requereu a medida assecuratória sobre bens e
valores dos investigados até o montante de R$ 3.163.910,28, e o Juízo a quo determinou
bloqueios via SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), que alcançaram
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valores em contas bancárias de titularidade dos acusados, além de medidas assecuratórias
sobre 20% da remuneração de WILSON TAUIL JÚNIOR, posteriormente estendida a
MÁRIO ISRAEL DE SANT'ANNA NETO.
Dentre os pontos deferidos na Decisão judicial atacada, o Juízo a quo narrou
que (evento 132):
[...] Trata-se de pedido de sequestro de bens, vinculado ao IPM nº 7000394-
30.2021.7.01.0001, instaurado no âmbito da 1ª Região Militar, organização militar do
Exército e que está sediada nesta Capital, para fins de apurar os fatos relacionados com a
possível prática do crime de peculato (CPM, Art. 303, § 1º), praticados, possivelmente,
pelos militares WILSON TAUIL JÚNIOR e MARIO ISRAEL DE SANTANNA
NETO, decorrente de, dentre outras condutas, suposto desvio de gêneros alimentícios do
rancho do CETEx.
Durante a apuração dos fatos realizada em sede investigativa, o Órgão Ministerial reuniu
provas que corroboraram seu entendimento no sentido da prática de condutas delituosas que
levaram a uma evolução patrimonial incompatível com os ganhos salariais dos citados
militares.
Após as diligências investigativas, o representante do Ministério Público Militar
(MPM) ofereceu Denúncia nos autos do IPM supracitado, em 17 Out 23, dando origem à Ação
Pena Militar nº 7001048-46.2023.7.01.0001(processo 7000394-30.2021.7.01.0001/RJ, evento
97, DOC1).
Antes do oferecimento da denúncia, entretanto, o MPM formulou pedido de sequestro de bens
e valores até R$ R$ 3.163.910,28 (três milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e dez
reais e vinte e oito centavos), eventualmente identificados em nome dos Requeridos, por meio
do SISBAJUD, ou, caso fosse insuficiente esta medida, que se efetuasse o bloqueio de veículos
automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a expedição de ofício à Capitania
dos Portos e à ANAC para efetivar o bloqueio de embarcações e aeronaves, respectivamente,
em nome da Requerida (evento 1, INIC1).
Este Juízo, inicialmente, concordando com o pedido ministerial, determinou o sequestro, nos
termos em que requerido, com base nos artigos 199 e 200 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (evento 3, DOC1).
Após mais de um ano do recebimento da denúncia, dada em 17 Out 23, ainda não houve a
audiência de instrução inaugural, em razão da complexidade do feito, contrariando o
princípo da razoável duração do processo, que deve ser observado por todos os sujeitos
processuais.
No que se refere à possibilidade de sequestro de bens em matéria criminal:
Existem vários dispositivos legais que tratam do assunto, o que nos leva à necessidade de
solucionar o conflito aparente de normas para podermos definir qual o procedimento é
possível de ser utilizado no âmbito do processo penal militar, em especial na Justiça Militar da
União.
O primeiro diploma legal a ser analisado é o Decreto-Lei nº 3.240, datado de 08 de maio de
1941, onde o sequestro pode ser determinado em desfavor daqueles que forem indiciados por
crimes que resultem prejuízo para a Fazenda Pública, podendo recair sobre qualquer bem,
independentemente se esse bem tenha sido adquirido com os proventos da infração penal (Art.
4º), o que torna o instituto muito mais similar ao arresto, diga-se de passagem.
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também temos o Código de Processo Penal, datado de 03 de outubro de 1941, onde o
sequestro pode ser determinado em desfavor de qualquer pessoa que tenha praticado
algum crime que provoque um desfalque em patrimônio alheio, independentemente se esse
patrimônio pertence a um particular ou à Fazenda Pública, recaindo apenas sobre os bens
que forem adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração penal (Art. 125).
Diante da dupla normatização sobre o assunto, instaurou-se a dúvida se o Decreto-Lei nº
3.240/41 continuaria vigente, já que o Código de Processo Penal, editado posteriormente (no
mesmo ano, diga-se de passagem), também tratou da matéria, lembrando que lei posterior
revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (LINDB, Art. 2º, § 1º).
A resposta à indagação foi pela permanência da aplicabilidade do Decreto-Lei nº 3.240/41
em razão deste tratar de uma situação específica - crimes com prejuízo para a Fazenda
Pública, enquanto que o Código de Processo Penal trata de situação genérica - crimes com
prejuízo para qualquer vítima, tendo incidência no caso da determinação legal que
estabelece que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (LINDB, Art. 2º, § 2º).
Assim, nos crimes que tiverem seu processo regulado pelo Código de Processo Penal (CPP),
aceita-se a utilização do sequestro previsto no Decreto-Lei nº 3.240/41 somente quando haja
prejuízo para a Fazenda Pública.
Ocorre que, no âmbito do processo penal militar, não há como incidir a mesma solução:
- em primeiro lugar, porque o Código de Processo Penal Militar (CPPM) é datado de
21 de outubro de 1969 (28 anos após a edição do Decreto-Lei nº 3.240/41, portanto), o
que impõe, ainda com mais veêmencia, o entendimento de que "lei posterior revoga lei
anterior", uma vez que, com o passar de tanto tempo, caso o legislador quisesse que
fosse aplicado o instituto tal qual o disposto em 1941, teria o feito expressamente já
que dele tinha amplo conhecimento.
- em segundo lugar, porque, como é consabido, o CPPM é legislação especial em
relação ao CPP e até mesmo em relação ao Decreto-Lei nº 3.240/41, que são normas
gerais, o que nos leva à aplicação do entendimento de que "lei especial revoga lei
geral".
- em terceiro lugar, e, talvez, o mais importante, é que, diferentemente do que fez o CPP
(norma geral), que permite a aplicação do sequestro independetemente de quem sofra o
prejuízo (o que autoriza a aplicação do DL 3.240/41 já que este contém o elemento
especializante - prejuízo da Fazenda Pública), o CPPM só permite a utilização do
sequestro quando o prejuízo for sofrido pela Administração Militar (CPPM, Art. 199),
ou seja, na legislação processual penal militar temos um elemento mais especializante
ainda, já que a Administração Militar (específico) é parte da Fazenda Pública
(genérica), o que nos leva à aplicação, de maneira irrefutável, do entedimento de
que "lei especial revoga lei geral".
Sendo assim, nos crimes militares, em especial em relação àqueles previstos no Código Penal
Militar, como é o caso na presente situação, deve se aplicar o procedimento previsto no CPPM
em sua inteireza, não havendo omissão autorizadora para utilização da legislação processual
penal comum (CPPM, Art. 3º, a contrario sensu).
Dito isso, verificamos que para decretação do sequestro é necessária a existência de indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens (CPPM, Art. 200), o que não é o caso.
[...]
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim:
Determina-se o levantamento do sequestro de valores vigente sobre as contas dos envolvidos
WILSON TAUIL JÚNIOR e MARIO ISRAEL DE SANTANNA NETO.
De se acrescentar que, apesar do esforço ministerial, não se vislumbra a existência de indícios
veementes da proveniência ilícita dos bens sobre os quais incidiu a cautelar, sendo medida
desproporcional ao arcabouço probatório colhido até o presente momento.
Além disso, o longo período da constrição em vigor tem causado diversos transtornos
processuais, inclusive impactando no próprio direito de defesa dos envolvidos [...]. (Grifos
nossos e nos originais.)
Inconformado com a citada decisão, o MPM impetrou o presente
Mandamus, requerendo que:
a) a concessão de liminar suspendendo, inaudita altera pars, os efeitos da decisão ora
contestada até seu julgamento de mérito;
b) a notificação da autoridade impetrada a fim de que preste as informações que achar
necessárias no prazo de dez dias, conforme determina a Lei Federal nº 12.016/09;
c) a citação de WILSON TAUIL JUNIOR e MÁRIO ISRAEL DE SANT'ANNA NETO para,
querendo, manifestem-se nesta ação mandamental em homenagem ao princípio do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que suportarão eventual deferimento
da ação mandamental;
d) no mérito, seja concedida a ordem, determinando o sequestro de bens e valores até R$ R$
3.163.910,28 (três milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e dez reais e vinte e oito
centavos), nos termos do Decreto-Lei no 3.240/1941, e artigos 199 e 200 do CPPM,
eventualmente identificados em nome de WILSON TAUIL JUNIOR e MÁRIO ISRAEL DE
SANT'ANNA, conforme evento 03 do Sequestro Nº 7000989- 58.2023.7.01.0001/RJ.
O presente MS foi distribúido, em 9/6/2025, ao e. Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, o qual decidiu sobre a liminar requerida (evento 7 do MS):
[...] presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO
LIMINAR para determinar ao Juízo de primeiro grau, que suspenda os efeitos da decisão
que revogou o sequestro de valores e bens dos militares Ten Cel WILSON TAUIL JUNIOR e
Sgt MÁRIO ISRAEL DE SANT'ANNA NETO, até o julgamento final do presente mandamus
[...]. (Grifos nos originais.)
Na mesma toada, o Ministro requistou informações à autoridade apontada como
coatora, vista à PGJM e ciência, na forma do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, c/c o art.
99, inciso II, do RISTM, à Advocacia-Geral da União, para, querendo, ingressar no feito.
As informações da autoridade apontada como coatora vieram aos autos por
meio do Ofício nº 40001607138 (evento 14).
A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas, detalhando o
histórico do processo de sequestro nº 7000989-58.2023.7.01.0001/RJ, os pleitos formulados
pelo MPM e pela defesa, e as decisões judiciais proferidas naquele feito, confirmando a
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão de 11/4/2025, na qual determinou o levantamento do sequestro de valores vigente
sobre as contas dos envolvidos WILSON TAUIL JÚNIOR e MARIO ISRAEL DE
SANTANNA NETO.
Em 24/06/2025, a Advocacia-Geral da União manifestou seu interesse no feito e
sua concordância com a manutenção da medida liminar concedida (evento 17).
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, esta manifestou-se
por meio do Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, ocasião que pugnou (evento 19):
1) Pela manutenção da medida liminar concedida pelo Eminente Ministro Relator;
2) No mérito, seja concedida a ordem, determinando-se o sequestro de bens e valores até R$
3.163.910,28 (três milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e dez reais e vinte e oito
centavos), eventualmente identificados em nome do Tenente Coronel R/1 WILSON TAUIL
JUNIOR e do 2º Sargento MÁRIO ISRAEL DE SANT'ANNA NETO, uma vez que se trata de
medida assecuratória, visando possível reparação ao erário em caso de eventual condenação.
Em 3/7/2025, o presente Mandado de Segurança foi redistribuído, por
prevenção, a este Relator (evento 26).
É o relatório.
VOTO
Antes do prosseguimento do julgamento, suscito Questão de Ordem, porquanto
sobreveio fato processual superveniente, cognoscível de ofício, apto a impactar diretamente a
utilidade da presente impetração. Com efeito, a homologação do Acordo de Não Persecução
Penal nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001048-46.2023.7.01.0001 implicou
relevante alteração do quadro fático-jurídico que fundamentou o presente mandado de
segurança, circunstância que impõe o exame, de forma prejudicial, da eventual perda
superveniente de seu objeto.
Antes de adentrar propriamente à Questão de Ordem ora suscitada, reputo
oportuno proceder a breve síntese da controvérsia submetida a julgamento, para adequada
compreensão do caso.
Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido de liminar, impetrado
pelo Ministério Público Militar.
O presente mandamus é voltado contra a decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, o qual revogou, de ofício, o sequestro
dos bens e dos valores dos acusados Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR e 2º Sgt MÁRIO
ISRAEL DE SANT'ANNA NETO.
A Decisão hostilizada, de 11/04/2025, foi exarada nos autos do Sequestro
Criminal nº 7000989-58.2023.7.01.0001/RJ (evento 132).
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Sequestro Criminal está vinculado ao Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000394-30.2021.7.01.0001, instaurado para apurar a suposta prática de condutas
criminosas de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) pelos acusados, alusivas a alegado desvio de
gêneros alimentícios do Aprovisionamento do Centro Tecnológico do Exército (CTEx).
O IPM originou a Ação Penal Militar (APM) nº 7001048-46.2023.7.01.0001,
que se encontra em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Em síntese, a controvérsia submetida a esta Corte envolve a análise da
legalidade da decisão proferida no juízo de origem quanto à manutenção e aos efeitos da
referida constrição patrimonial, medida que, segundo sustenta o impetrante, mostrar-se-ia
necessária para assegurar eventual reparação do dano decorrente da infração penal
investigada.
O julgamento do presente writ teve início nesta Corte em 25/9/2025, ocasião em
que o Ministro Artur Vidigal pediu Vista.
Ocorre que, nesse ínterim, sobreveio fato processual apto a alterar
substancialmente o quadro fático-jurídico que motivou a impetração.
Conforme informado nos autos, foi celebrado, em 15/01/2026, Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Ação Penal Militar nº 7001048-46.2023.7.01.0001
(evento 286), posteriormente homologado pelo Juízo a quo em 5/3/2026, circunstância que
resultou na suspensão do curso da ação penal enquanto perdurar o cumprimento das
condições estabelecidas no acordo (evento 308 da APM):
[...]
Homologo o ANPP firmado entre MPM e WILSON TAUIL JÚNIOR e MARIO ISRAEL DE
SANTANNA NETO porquanto preenchidos os requisitos legais, devendo o feito ficar suspenso
pelo prazo de 02 (dois) anos e até o cumprimento integral das condições acordadas,
suspendendo-se, ainda, a contagem do prazo prescricional, nos termos do Art. 116, IV do
Código Penal.
Em consequência:
Os presentes autos deverão permanecer suspensos - em regra, pelo prazo de dois anos - até o
cumprimento do acordo firmado ou até a sua eventual revogação;
Autuem-se, em apartado, o ANPP correspondente a cada beneficiário, com os documentos
pertinentes, permanecendo a presente APM relacionada, "aguardando o prazo final do
aludido Acordo", certificando-se.
Intime-se MPM e Defesas.
[...]
Nos autos do Sequestro nº 7000989-58.2023.7.01.0001, o Ministério Público
Militar, em 11/03/2026, manifestou-se no sentido de que, embora não se mostre cabível o
levantamento definitivo da medida assecuratória, mostra-se proporcional e razoável a
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suspensão temporária da execução do sequestro, preservando-se a garantia patrimonial e
resguardando-se a possibilidade de restabelecimento da medida em caso de eventual
inadimplemento das condições pactuadas (evento 250).
Tal compreensão merece especial relevo, pois evidencia, de forma concreta, as
repercussões diretas da celebração do ANPP sobre a própria dinâmica da medida
assecuratória discutida neste Mandado de Segurança.
Com efeito, nos termos do art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal, a
extinção da punibilidade encontra-se condicionada ao integral cumprimento das obrigações
assumidas, subsistindo, até então, o interesse estatal na recomposição do dano. Todavia, o
modo de satisfação desse interesse passa a ser regido, primordialmente, pelas condições
estabelecidas no acordo homologado, e não mais pela lógica ordinária da persecução penal
contenciosa.
Nesse novo cenário, a medida de Sequestro, cuja manutenção ou revogação
constitui o objeto do presente writ, deixa de se apresentar como instrumento autônomo de
garantia patrimonial a ser definido em abstrato por esta Corte, passando a integrar o conjunto
de mecanismos a serem geridos pelo Juízo de origem, no contexto do acompanhamento do
cumprimento do Acordo.
A manifestação do Ministério Público Militar, ao admitir a suspensão da
execução do sequestro sem afastar sua preservação formal, revela precisamente essa mudança
de eixo: a constrição patrimonial deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser funcional ao
cumprimento das obrigações pactuadas no ANPP.
Disso decorre consequência relevante para o presente mandado de segurança: a
discussão acerca da legalidade da decisão que revogou a medida, tal como originalmente
formulada, perde densidade prática, na medida em que a própria utilidade da constrição
patrimonial passou a depender de juízo concreto e dinâmico a ser exercido pelo magistrado
de primeiro grau, à luz do cumprimento, ou não, das condições do Acordo.
Em outras palavras, a superveniência do ANPP não apenas altera o contexto
fático-jurídico da controvérsia, mas esvazia o próprio objeto da impetração, pois desloca o
centro decisório sobre a necessidade, intensidade e forma de eventual constrição patrimonial
para o âmbito da execução do acordo.
Como o próprio Ministério Público Militar sugeriu a suspensão temporária da
execução do sequestro para não inviabilizar os pagamentos do ANPP, não faz sentido o
Tribunal decidir, de forma abstrata, sobre a manutenção de uma medida que as próprias partes
concordam em flexibilizar.
Assim, a análise, por esta Corte, da manutenção ou não do Sequestro, em tese e
de forma desvinculada da atual fase processual, deixa de produzir efeito útil, tornando-se
inadequada diante da nova conformação do caso.
Importa destacar, ademais, que o sequestro de bens constitui medida
assecuratória de natureza instrumental, destinada a garantir a efetividade de eventual
provimento jurisdicional futuro relacionado à reparação do dano ou ao perdimento de bens
vinculados à infração penal.
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, o ressarcimento ao erário deixou de ser uma expectativa de
condenação futura para se tornar uma obrigação líquida e certa pactuada no acordo.
Trata-se de providência processual acessória e dependente da persecução penal,
cuja subsistência e utilidade encontram-se diretamente condicionadas à dinâmica do processo
penal principal.
Assim, alterado o regime jurídico da persecução penal, a utilidade da discussão
acerca da medida constritiva deve ser reavaliada à luz do novo contexto processual.
Cumpre assinalar que, embora o julgamento do presente mandamus já tenha
sido iniciado, a superveniência de fato capaz de eliminar o interesse processual na prestação
jurisdicional impõe o reconhecimento da prejudicialidade da impetração, por ausência de
utilidade prática do provimento jurisdicional.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o
mandado de segurança deve ser julgado prejudicado quando fato superveniente altera
substancialmente o quadro fático-jurídico que motivou a impetração, tornando desnecessária
a intervenção jurisdicional originalmente postulada.
Nesse sentido:
A superveniência de fato capaz de afastar a situação de ilegalidade ou de ameaça que deu
ensejo à impetração implica a perda do objeto do mandado de segurança. (STF, MS 26.602
AgR, Rel. Min. Celso de Mello.)
A ocorrência de fato superveniente que altera o contexto fático-jurídico da controvérsia,
tornando desnecessária a prestação jurisdicional postulada, conduz ao reconhecimento da
perda do objeto do mandado de segurança. (STJ, AgInt no RMS 59.870/DF.)
Nesse cenário, verifica-se que o provimento jurisdicional originalmente
pretendido no presente Mandado de Segurança perdeu sua utilidade prática, caracterizando-se
a perda superveniente do objeto.
Diante do exposto, suscita-se a presente Questão de Ordem para declarar
prejudicado o julgamento do presente Mandado de Segurança, em razão da superveniente
perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento dos autos após as formalidades de
praxe.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382057v16 e do código CRC 663e10d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 15/04/2026, às 17:59:33
7000408-05.2025.7.00.0000
40001382057 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR